Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-15.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003448-15.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOMINGUES.
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor do paciente MARCOS ANTÔNIO DOMINGUES, que fora preso em flagrante na data de 26.02.2022 e se encontra na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, por ter praticado, em tese, o crime tipificado no artigo 129, § 9o do CP (lesão corporal).
Relata que na data de 26.02.2022 o d. Julgador a quo, sem proceder a audiência de custódia, homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória do paciente, mediante algumas medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de 01 salário mínimo, que atualmente perfaz a quantia de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais).
Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal devido a sua manutenção no cárcere em decorrência exclusiva da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança imposta, pois o próprio juízo ao proferir a decisão de Id. 78000690, foi categórico ao afirmar que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que faça cessar o alegado constrangimento, no sentido de conceder a liberdade provisória plena ao paciente, ou, dispensar a fiança em razão de sua hipossuficiência financeira, expedindo-se imediatamente o competente mandado de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram documentos.
É o relatório.
DECIDO.
Consta nos autos que o impetrante foi preso na data de ontem (26.02.2022), e, o d. Julgador a quo, em regime de plantão, homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de 01 salário mínimo, in verbis:
“[...] diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.” (Id. 78000690)
Diante desse contexto, resta configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
O impetrante aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência exclusiva da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança imposta, pois o próprio Juízo a quo foi categórico ao afirmar que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva.
No ponto, entendo que a fiança deve ser dispensada, pois restou evidenciada a presunção de hipossuficiência econômica do paciente que além de contar com a assistência da Defensoria Pública, declara ser pobre nos termos da lei, recaindo a situação econômica do preso nas disposições dos arts. 325, §1o, I, c/c 350 do CP.
Neste sentido, é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. DEFENSORIA PÚBLICA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública. 2. Agravo regimental desprovido [...]” (AGRHC 201502221969, GURGEL DE FARIA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:22/02/2016 ..DTPB:.)
“HABEAS CORPUS. ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. CONFIRMADA A LIMINAR DEFERIDA.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese, não estão presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública.
3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, sem prejuízo de que o juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei no 12.403/11, ressalvada a possibilidade de decretação de prisão preventiva, caso demonstrada sua necessidade." (HC 251.875/AC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013).
Assim, levando em consideração as provas dos autos, tenho por bem que a fiança deve ser dispensada, uma vez que o paciente não possui condições de efetuar o seu pagamento sem prejuízo do seu sustento.
Em razão dos argumentos acima expostos, DEFIRO a liminar para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS e dispensar a fiança imposta ao paciente, sujeitando-o, contudo, às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do CPP, determinando, ainda: I-) manter paradeiro certo no processo; II-) não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo processante; III-) comparecer em juízo quando convocado; IV-) proibição de se ausentar da Comarca que reside por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e V-) não se envolver em qualquer tipo de delito - tudo sob pena de prisão.
Além da medida acima determinada, pode o Juiz de primeira instância aplicar outras que julgar convenientes ao caso concreto.
Expeça-se Alvará de Soltura.
Encaminhem-se os autos à Secretaria competente para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2022.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista